Tribunal: TJPA
Processo: 0802211-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802211-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON VILHENA BRAZAO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DAS 21, 22, 23 E 24 DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO –
DECISUM
ESCORREITO
– MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a ausência de constituição em mora do demandado/agravante; bem assim que a
parcela indicada como vencida já teria sido adimplida.

2 – O ajuizamento da ação de busca e apreensão, possui como condição da ação a demonstração pela instituição financeira da devida constituição em mora do devedor.

3 – A validade da notificação para efeito de constituição em mora do devedor também a correta indicação da parcela indicada como vencida, sob pena de restar desqualificada a comunicação.

4 – Hipótese em que as parcelas apontadas como devidas pela instituição financeiras, são as parcelas 21, 22, 23 e 24, enquanto o comprovante de pagamento colacionado pelo demandado, ora agravado (ID. 12636480), correspondem as parcelas 16, 17, 18, 19 e 20.

5 – Desse modo, entendo que a parte agravante não conseguiu demonstrar o alegado adimplemento das parcelas indicadas como devidas, mantendo, assim, hígida a constituição em mora que ensejou a concessão da liminar de busca e apreensão.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802211-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
WASHINGTON VILHENA BRAZÃO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WASHINGTON VILHENA BRAZÃO
inconformado com decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n. 0905671-16.2022.8.14.0301), ajuizado contra si por
BANCO ITAUCARD S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira na exordial, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 (ID. 12636479).

Inconformado, o demandado WASHINGTON VILHENA BRAZÃO interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 12635629).

Alega, em síntese, que inexistiria mora a amparar o pleito de busca e apreensão, visto que a parcela indicada como vencida já teria sido efetivamente paga pelo demandado/agravante.

Pugna assim, pela concessão da gratuidade justiça, bem assim de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a decisão agravada, e em julgamento definitivo a confirmação da liminar para que seja cassada a decisão vergastada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 12703542, foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante e indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 131120880), a instituição financeira agravada, argui que todos os requisitos para a concessão do pleito liminar de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei 911/1969, estariam preenchidos e demonstrados nos autos, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ausência de constituição em mora do demandado/agravante; bem assim que a
parcela indicada como vencida já teria sido adimplida.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que inexistiria a devida constituição mora a amparar o pleito de busca e apreensão, visto que a parcela indicada como vencida já teria sido efetivamente paga pelo demandado/agravante.

Da Constituição em Mora

A
legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, a teor d
o art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Acerca da forma de comprovação da mora, o § 2º, do art. 2º, do citado Decreto-Lei, prevê que esta decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é condição da ação a demonstração pela instituição financeira da devida constituição em mora do devedor.

Realizada tal providência, o devedor ficará ciente que, caso não realizado o pagamento do débito extrajudicialmente, será ajuizada a medida judicial cabível.

Outrossim, a validade da notificação para efeito de constituição em mora do devedor também a correta indicação da parcela indicada como vencida, sob pena de restar desqualificada a comunicação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. PARCELA DIVERSA DA CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESQUALIFICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Para ser exigível a busca e apreensão do bem alienado, a comprovação da mora é determinante, tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 72 sobre a questão.
2. Verifica-se que a notificação extrajudicial que embasa a demanda de origem se refere à parcela diversa da que consta na inicial, o que desqualifica a referida comunicação. 3. Não constituído o devedor/agravante em mora, o que caracteriza a falta de pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve ser julgado extinto o feito, sem resolução do mérito
. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01909133220178090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 12/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/12/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELAS QUITADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVEDOR QUE NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA
. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA QUE PRESSUPÕE A CORRETA INDICAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP 22455259420178260000 SP 2245525-94.2017.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 27/02/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018). (Grifei).

No caso em exame, atesta-se que a parte agravante alega que as parcelas indicadas como vencidas e, portanto, aptas a ensejar a medida liminar, estariam, na verdade, adimplidas.

Ocorre que, analisando os presentes autos, constata-se que a instituição financeira realizou a notificação extrajudicial do demandado em razão do atraso no pagamento da parcela vencida em agosto/2022 e subsequentes, consoante demonstrativo de débito de ID. 84234754.

Nessa senda, verifica-se que as parcelas apontadas como devidas pela instituição financeiras, são as parcelas 21, 22, 23 e 24, enquanto o comprovante de pagamento colacionado pelo demandado, ora agravado (ID. 12636480), correspondem as parcelas 16, 17, 18, 19 e 20.

Desse modo, entendo que a parte agravante não conseguiu demonstrar o alegado adimplemento das parcelas indicadas como devidas, mantendo, assim, hígida a constituição em mora que ensejou a concessão da liminar de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023